Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730623-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL APELADO: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA, ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 77961935. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator